Tribunal: TJDFT
Processo: 0735941-57.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. OMISSÃO. CORRÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. CASAMENTO CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o escopo de correção do defeito apontado.
3. Embargos conhecidos e providos.